Tribunal: TJES
Processo: 0003627-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003627-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PATRICK DE ALMEIDA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0003627-76.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO PATRICK DE ALMEIDA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICIA INOCENCIA FERREIRA SILVA LIMA - ES32704

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Patrick de Almeida da Silva, contra ato supostamente coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que manteve a prisão preventiva do paciente desde 09/9/2024, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal). A defesa alega ausência de justa causa para a medida cautelar, ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa e mantém laços familiares, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e
(ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima do crime imputado ultrapassa 4 anos.

A necessidade da prisão preventiva decorre da demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime (fumus comissi delicti), bem como da garantia da ordem pública (periculum libertatis), considerando a gravidade em concreto da conduta.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, destacando a prática do delito no período da madrugada, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, o que evidencia a periculosidade concreta do paciente.

Medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se insuficientes para o caso em concreto, diante da gravidade da conduta e da necessidade de proteção da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são, por si só, suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de requisitos concretos previstos no art. 312 do CPP, com fundamentação vinculada à gravidade em concreto da conduta e à garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 282, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.04.2021, DJe 05.05.2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0003627-76.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO PATRICK DE ALMEIDA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICIA INOCENCIA FERREIRA SILVA LIMA - ES32704

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JOÃO PATRICK DE ALMEIDA DA SILVA

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
nos autos do Processo tombado sob nº
0002002-32
-56.2024.8.08.0008, em razão
da manutenção do decreto prisional do paciente desde
09/9/2024
, pela suposta prática do crime previsto no
art.
157, § 2º, inc. II, do Código Penal
.

Argumenta a defesa
que
a prisão
preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar,
considerando ser o paciente primário, com residência fixa e fortes laços familiares
.
À vista disso, requer a imediata
revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

A respeito dos fatos apurados, e
merge d
a denúncia que, na madrugada de 9 de setembro de 2024, João Patrick de Almeida da Silva, em associação com um comparsa não identificado, deslocou-se ao Bairro Jardim Camburi, em Vitória,
e
abordaram a vítima Lázaro Medeiros Silveira Rosa, próximo ao “Repique Bar”, utilizando uma motocicleta vermelha.

Narra-se, ainda que, o paciente
João Patrick anunciou o assalto e utilizou um simulacro de arma de fogo para coagir a vítima a entregar sua bicicleta vermelha e um aparelho celular Samsung A21s, que foi desbloqueado sob ameaça.

Após a subtração dos bens, os denunciados fugiram em direção ao Município de Serra,
tendo sido o paciente abordado
em posse da bicicleta roubada no Bairro Novo Horizonte.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

É
de se destacar que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos,
considerando a imputação na denúncia do crime de
homicídio duplamente qualificado
.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto, é
de se destacar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Cumpre observar que a impetrante não instruiu
o
writ
com o
suposto
ato coator
ou qualquer cópia dos autos
,

sendo apenas juntados documentos pessoais do paciente.

Todavia, em consulta ao ícone “Dados do Processo referência”, foi possível identificar o teor da decisão através da qual converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, na qual devidamente justificou-se a necessidade da cautela prisional, considerando a gravidade em concreto da conduta, eis que o roubo foi praticado no período da madrugada, tendo o paciente agido com grave ameaça e em concurso de pessoas, verificando-se a periculosidade concreta do réu.

D
iante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)